Tribunal: STF
Processo: Rcl 72976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por N.W.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010457-85.2021.5.15.0043, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e o escritório de advocacia, violando:



     a ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT (doc. 1, p. 6).



    Sustenta que:



    [...] Esqueceu-se o MM. Juízo que a escolha pela celebração do contrato de associação não parte unicamente da Autora, mas demanda adesão livre e consciente dos advogados associados, dotados de conhecimento específico do regime jurídico que lhe é aplicado. 



    Uma análise cuidadosa dos autos revela que a parte Ré é indiscutivelmente hipersuficiente, detém amplo conhecimento técnico especializado, ao passo que compõe a equipe de advogados da banca Gomes & Hoffmann, Bellucci, Piva Advogados (GHBP), atuando como controller, conforme se verifica do artigo publicado no sítio eletrônico da referida assessoria (segue anexo), não sendo admissível a alegação de que não tinha ciência dos termos do contrato ou ainda, de que a relação jurídica existente era de cunho empregatício (doc. 1, p. 7).  



    Argumenta, ainda, que:



    De todo o modo, a complexidade do caso se evidencia também quando a caracterização dos elementos à configuração da relação de emprego fica à cargo de análise meramente subjetiva do Tribunal do Trabalho e da aplicação equivocada das regras de inversão do ônus da prova, sendo desconsiderada a possibilidade de existirem diversos modelos organizacionais no mercado. 



    Da simples leitura dos votos proferidos no julgamento das ações de controle concentrado acima mencionadas, restou incontroverso ser absolutamente legítima a contratação de profissional liberal para prestação de serviços juntamente à escritório de advocacia, através de contrato de associação, tanto que além de ser prática há anos admitida no mercado da advocacia, possui autorização legal expressa. 



    No presente caso, inequívoca a existência de uma relação de associação firmada entre advogado associado e sociedade de advogados, cujo contrato possui natureza civil e regime jurídico de direito privado, o que, por si só, afasta expressamente a caracterização de vínculo de emprego, visto que a forma de contratação adotada pela Autora é lícita (doc. 1, p. 23).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    a procedência dos pedidos da presente Reclamação Constitucional, com fundamento no art. 992 do CPC, determinando-se de forma imediata, independentemente de oportuna lavratura de acórdão: [...] b) Que seja julgado, desde logo, a improcedência da Ação Reclamatória Trabalhista de n.º 1000126-69.2022.5.02.0070, respeitando, assim, o r. ao entendimento vinculante firmado no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625 (doc. 1, p. 35).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT15.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo, do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    [...] Ficou evidenciado nos autos que a reclamante prestou serviços para a reclamada no período declinado na peça de ingresso, compreendido entre 13.11.2017 a 12.08.2019, cingindo-se a controvérsia à natureza da relação jurídica havida entre as partes. 



    Nos autos há prova documental da contratação da reclamante sob a modalidade invocada em defesa fls.47/56, averbado perante a OAB em 11.12.2018 (fls. 57), ou seja, após um ano que o contrato foi firmado. 



    Para o reconhecimento da natureza da relação desenvolvida pela parte autora é necessária bastante cautela, pois é muito tênue a distinção entre o trabalhador subordinado e o autônomo, levando-se em conta que a distinção é feita basicamente pelo elemento subordinação, porque a atividade do empregado é dirigida pelo empregador, enquanto o autônomo, no caso, o associado, organiza e desenvolve suas atividades de acordo com seus próprios critérios, assumindo os riscos de sua execução e arcando com os seus custos. 



    No presente caso, não obstante a exibição do alegado contrato de associação que teria sido celebrado com a reclamante, recaía sobre o escritório de advocacia o ônus de afastar a alegação de que o labor tenha sido prestado nas condições padrões de uma relação de trabalho subordinada, dado encerrar fato extintivo do direito vindicado. 



    Em que pese a figura do advogado associado estar prevista no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, tal previsão não se sobrepõe à primazia da realidade, de modo que, presentes os requisitos legais da relação de emprego, o reconhecimento deste é medida que se impõe. 



    A pessoalidade, onerosidade e não eventualidade são incontroversos, cingindo-se à cizânia à autonomia, ou não, na prestação de serviços a configurar a subordinação.



    [...] Evidenciada, portanto, a presença dos requisitos insertos no artigo 2° e 3° da CLT, não afastada pela prova produzida nos autos, é manifesta a existência da relação empregatícia entre as partes no período. 



    Por consequência, impõe-se a manutenção do reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, como bem reconhecido na Origem (doc. 7, pp. 28-30).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e na prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil:



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator